Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. Observados os requisitos de validade (agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prescrita ou não defesa em lei) e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito disponível, independente da presença de advogado.

2. A celebração de acordo extrajudicial para adimplemento da dívida antes de perfectibilizada a relação processual, ou seja, antes de efetivada a citação, acarreta a perda superveniente do interesse processual (de agir) e a consequente extinção do processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15.

3. Apelação conhecida e não provida.